Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730519-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FERNANDO CARVALHO CURVINA AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Diante de nova decisão proferida na origem (ID 69479233 – pág. 1), a qual modificou o conteúdo da decisão hostilizada, diga o agravante se persiste o interesse no presente recurso. Advirto ao recorrente que o agravo de instrumento somente conduz à instância recursal as circunstâncias que porventura tenham sido debatidas na decisão vergastada. Assim, torna-se inviável o conhecimento de pontos ainda não enfrentados pelo juízo de primeiro grau, sob pena de configurar supressão de instância. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator